Tribunal: TJBA
Processo: 8113229-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8113229-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
FURTO
SIMPLES

(ART
.
15
5
,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.
Regime
aberto
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Crimes contra o patrimônio.
RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA

VÍTIMA.
VÍTIMA QUE
PERSEGUIU O ACUSADO LOGO APÓS CRIME, DETENDO-O COM A AJUDA DE POPULARES ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA.

Dosimetria.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS C
ONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
FURTO DE BE
M
DE ELEVADO VALOR EMOCIONAL. elevação da pena-base justificada.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.
RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

1. Trata-se de Apelação interposta p
or MATEUS DA SILVA MARQUES

contra a sentença condenatória proferida pel
o
MM Ju
i
z de Direito da

12
ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
,
Dr.
Ricardo Schmitt
,
que
o condenou por incursão no art. 155,
caput
,

do Código Penal, nas
penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime
aberto
,
e
5
3 (c
inquenta e três
) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
e
substituiu por duas penas restritivas de direito
.

2.
A peça acusatória, recebida em 02/09/2024, narra, em síntese, que, no o dia 22 de abril de 2022, por volta das 18 horas, o acusado puxou uma corrente de ouro com um pingente de crucifixo do pescoço de André Santos dos Reis na esquina da Rua Afonso Celso com a Rua Marques de Caravelas na Barra, nesta Capital, e, em seguida, saiu correndo, sendo perseguido pela vítima, com a ajuda de populares, que o detiveram dentro de uma lanchonete no mesmo bairro até a chegada da polícia.

3.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Não conhecimento.
Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual detém competência para avaliar se o condenado atende às condições de miserabilidade necessários ao deferimento do benefício, por isso, não se conhece do recurso neste ponto.

4
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REJEITADO. Em que pese a tese defensiva, não pesam dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito no caso concreto, tampouco há elementos que autorizam a relativização da palavra da vítima, visto a sua proximidade com o acusado durante todo o desenrolar dos fatos, desde o arrebatamento do bem pelo réu até a sua contenção por populares, seguida da prisão pelos policiais.

5.
Dessarte, a consumação do crime patrimonial é extreme de dúvidas, pois seguramente ocorreu a inversão da posse do bem, independente da sua posse mansa e pacífica, inexistindo elementos aptos a sufragar a tese absolutória aventada, já que constam nos autos elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório.

6.
Dosimetria.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA.

Com acerto o juiz valorou negativamente as consequências do crime, pois a vítima possuía a corrente há cerca de dezoito anos e a usava diariamente, presente de sua mãe quando saiu da casa dela para estudar em outra cidade quando tinha vinte e dois anos, o que denota que o bem detinha elevado estima emocional, ultrapassando o valor econômico. Logo
resta justificada a elevação da pena-base.

7
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
id 93811232
, subscrito pel
o

Dr.
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES
,
pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso defensivo.

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo.
RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8113229-41.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante MATEUS DA SILVA MARQUES, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06